Tribunal: TJMT
Processo: 1037294-02.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037294-02.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), IRINEU MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 514.632.371-20 (APELADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), GABRIEL LIBARDI DE SOUZA - CPF: 267.875.948-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037294-02.2019.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO: IRINEU MAGALHAES DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. MUNICIPIO DE CUIABÁ. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA. FUNÇÃO VIGILANTE.
ITEM 16.2 DA NR-16 DO MTE. SENTENÇA PROCEDENTE.
APELO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO SOBRESTAMENTO DO FEITO E ANULAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM DECORRENCIA DO IRDR QUE TRAMITE NA TURMA RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO APENAS AOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO AMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

01.
Tratando-se de IRDR que tramita perante a Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais, a suspensão dos processos pendentes é devida somente nas ações que tramitam no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais.

02.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037294-02.2019.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO: IRINEU MAGALHAES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
(id. 214124151)
, em face da decisão disponível no id n.209330172, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte agravante (PJE – 1037294-02.2019.8.11.0041), e manteve a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que condenou o ente público ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) a favor do servidor Irineu Magalhães de Almeida (vigia da pasta da educação municipal), bem como pagamento retroativo desde 27-8-2014, a ser apurado em liquidação de sentença, observados os Temas 905 do STJ e 810 do STF para fins de correção do crédito.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que,o processo deve ser sobrestado por força do IRDR n° 1001289-16.2023.8.119005 – Tema n° 08 – TJMT, que discute a uniformização da jurisprudência quanto as condenações da Fazenda Pública ao pagamento do
Adicional de Periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento),
e consequentemente, afastada a condenação até que o IRDR seja finalizado.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao id. 216131674, pelo não conhecimento do agravo interno, fixação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, e, alternativamente, o desprovimento integral do recurso em questão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037294-02.2019.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO: IRINEU MAGALHAES DE ALMEIDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Município de Cuiabá
(id. 214124151)
, em face da decisão disponível no id n. 209330172, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte agravante (PJE – 1037294-02.2019.8.11.0041), e manteve a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na origem, o Município de Cuiabá foi condenado ao pagamento do adicional de periculosidade de 30 % (trinta por cento) a favor do servidor Irineu Magalhães de Almeida (vigia da pasta da educação municipal), bem como pagamento retroativo desde 27-8-2014, a ser apurado em liquidação de sentença, observados os Temas 905 do STJ e 810 do STF para fins de correção do crédito.

Não assiste razão a parte agravante, na medida em que o IRDR n° 1001289-16.2023.8.11.90005 tramita perante a 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais, e a suspensão dos processos pendentes foi determinada apenas as ações que tramitam no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024